Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-72.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004561-72.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EROLDENS CASSEUS - CPF: 703.537.232-66 (APELADO), NEHEMIE FILS AIME (VÍTIMA), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004561-72.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EROLDENS CASSEUS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o acusado da prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo, são suficientes para sustentar a condenação do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou demonstrada por laudo pericial, que atestou a existência de lesões corporais compatíveis com agressão.

4. A autoria, contudo, não foi comprovada por prova produzida sob o crivo do contraditório, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo e não houve produção de prova oral judicializada.

5. Os elementos colhidos na fase inquisitorial possuem natureza meramente informativa, sendo insuficientes, por si sós, para embasar condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

6. A ausência de confirmação judicial das declarações da vítima impede a formação de juízo condenatório seguro.

7. Incide o princípio do
in dubio pro reo
, diante da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não é possível a condenação penal fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de prova judicializada. 2. A ausência de confirmação, em juízo, das declarações da vítima inviabiliza a comprovação da autoria delitiva, impondo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CPP, arts. 155, 367 e 386, VII; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 103660, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 30.11.2010; STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, HC 141.249/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.02.2010.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004561-72.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EROLDENS CASSEUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado, Eroldens Casseus, da prática do crime de lesão corporal praticada em razão da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP), por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas apontam, sem sombra de dúvidas, o réu como autor da conduta delituosa narrada na peça acusatória, pugnando, ao final, por sua condenação.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004561-72.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Eroldens Casseus,
a prática do
crime de lesão corporal praticada em razão da condição do sexo feminino
, consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] Entre a noite do dia 11 e a manhã do dia 12 de dezembro de 2021, no interior da residência localizada na Rua Wilson Santos, Bairro Altos da Serra, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua então companheira Nehemie Fils Aime, causando nela as lesões corporais descritas no Laudo Pericial n.º 1.1.02.2021.033151-01, tendo ainda a privado de liberdade, colocando-a em cárcere privado.

Vítima e denunciado conviviam à época durante cerca de três anos, possuindo um filho em comum.

Segundo a vítima, vinha o denunciado nos últimos dias ordenando que ela deixasse a residência, afirmando que querer mais viver consigo.

No dia 11 de dezembro chegou o indiciado em casa durante o período noturno bastante nervoso, agredindo a vítima fisicamente com socos na cabeça e apertões, provocando edemas na região escapular e temporal.

E, imprimindo continuidade aos atos de violência, ainda decidiu o denunciado privar a vítima de liberdade dentro da sua residência, primeiramente tomando à força o seu aparelho telefônico e depois trancando todas as portas do recinto.

À custa de muito esforço, conseguiu a ofendida deixar a residência apenas às 8h do dia seguinte, quando então se dirigiu à delegacia de polícia, registrando a ocorrência e solicitando em seu favor as medidas protetivas de urgência necessárias. [...]”
.

Encerrada a fase instrutória, o juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória em favor do acusado, ao fundamento de insuficiência de provas quanto à imputação que lhe foi atribuída.

Irresignado, o Ministério Público Estadual sustenta o desacerto do
decisum
, alegando que o conjunto probatório constante dos autos revela, de forma suficiente, o envolvimento do réu na prática do crime de lesão corporal.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo douto Promotor de Justiça, entendo que o juízo da causa agiu de maneira escorreita ao
absolver
o apelado da prática do delito descrito na peça acusatória, em sentença assim prolatada:

Consta da denúncia que, entre a noite do dia 11 e a manhã do dia 12 de dezembro de 2021, no interior da residência situada na Rua Wilson Santos, Bairro Altos da Serra, nesta cidade, o acusado teria ofendido a integridade corporal de sua então companheira, ora vítima e, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial n. 1.1.02.2021.033151-01, bem como a teria privado de sua liberdade, mantendo-a em cárcere privado.

Pois bem.

Ao ser ouvida na fase inquisitorial, a vítima declarou o seguinte:

(...) “DECLAROU: QUE TEMPO DE RELACIONAMENTO? TRÊS ANOS; QUE TEM FILHOS? UM MENOR DE IDADE; QUE JÁ FOI VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PELO SUSPEITO EM OUTRAS OCASIÕES? SIM MUITAS VEZES; QUE HÁ REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTERIOR CONTRA O SUSPEITO? NÃO; QUE É POSSUIDORA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONTRA O SUSPEITO? NÃO; QUE NARRAR OS FATOS OCORRIDOS NA DATA DE HOJE, QUE É HAITIANA E QUE DESDE SEGUNDA FEIRA O SUSPEITO VEM A AMEAÇANDO E DEU UM PRAZO ATÉ SEXTA-FEIRA PARA A MESMA SAIR DE CASA; QUE SEU MARIDO DE NOME "EROLDENS CASSEUS" CHEGOU DA RUA NO SÁBADO NERVOSO E AGRESSIVO E COMEÇOU A LHE AGREDIR FISICAMENTE COM SOCO NA REGIÃO DA CABEÇA E AINDA LHE ENFORCOU MANTENDO-A EM CÁRCERE PRIVADO, IMPEDINDO-A DE SAIR DE CASA PARA PEDIR SOCORRO, QUE POR VOLT DAS 08:00h DA MANHÃ DE HOJE CONSEGUIU ESCAPAR E LIGAR PARA POLICIA MILITAR NO 190 PM PORÉM NÃO SE FIZERAM PRESENTES NO LOCAL APENAS A ORIENTARAM A DIRIGIR-SE ATÉ DELEGACIA PARA CONFECCIONAR O B.O; QUE RELATA TAMBÉM TER REGISTRADO UM BOLETIM DE OCORRENCIA NA SEXTA FEIRA EM DESFAVOR DO SUSPEITO PELO CRIME AMEAÇA B.O 2021.325261, POREM NÃO O REPRESENTANDO CRIMINALMENTE POR NÃO ACREDITAR QUE O SUSPEITO A AGREDISSE OU EFETIVASSE SUA AMEAÇA DE EXPULSÁ-LA DE CASA; QUE ACHOU QUE NÃO PASSARIA DE UMA SIMPLES AMEAÇA, PORÉM NA DATA DE ONTEM CONCRETIZOU O QUE HAVIA PROMETIDO, AGREDINDO FISICAMENTE A VÍTIMA NOVAMENTE, DAS OUTRAS VEZES QUE FOI AGREDIDA O SUSPEITO QUEBRAVA O CELULAR DA VÍTIMA PARA QUE NÃO CONSEGUISSE PEDIR AJUDA, DESTA VEZ A MANTEVE EM CÁRCERE PRIVADO E SOMENTE CONFISCOU O CELULAR DA VÍTIMA PARA QUE NÃO CONSEGUISSE LIGAR (...). (Termo de Declarações de Id 81152050, p. 11-12).

O acusado, por ocasião de seu interrogatório perante a autoridade policial, exerceu o direito constitucional ao silêncio (Id 81152057).

Durante a instrução processual, a vítima não foi ouvida perante este juízo, pois não foi localizada para ser intimada da audiência, tendo o Parquet, desistido da sua oitiva, o que foi homologado pelo juízo.

Ainda, verifica-se que não foram arroladas testemunhas, tampouco realizado interrogatório do réu em sede judicial, vez que este deixou de manter seu endereço atualizado nos autos, o que impossibilitou sua intimação para a audiência designada, sendo decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, diante da sua ausência injustificada e da impossibilidade de localização para os atos processuais.

Assim, apesar da abertura da instrução judicial, esta foi encerrada sem a colheita de prova suficiente para fundamentar o édito condenatório do réu.

Apesar da prova da materialidade da lesão sofrida pela vítima se encontrar no Laudo Pericial n. 1.1.02.2021.033151-01 (Id 81152050, p. 40-45), tem-se que, a vítima não foi localizada para ser intimada acerca da designação da audiência de instrução e apesar das tentativas de sua localização, não foi possível obter novo endereço apto a localizá-la de modo que, deixou de comparecer ao ato. Logo, a versão da vítima perante a autoridade policial, ficou isolada nos autos, pois as provas coligidas não foram capazes de comprovar a autoria delitiva.

Igualmente, quanto ao delito de cárcere privado, não obstante a vítima tenha afirmado, em sede extrajudicial, ter sido impedida de deixar sua residência, verifica-se que, no curso da instrução processual, também não se produziu prova idônea, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, capaz de corroborar tal assertiva. Assim, inexistem elementos mínimos de convicção que permitam demonstrar, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito imputado, não sendo possível, portanto, enquadrar de maneira inequívoca a conduta do acusado ao tipo penal descrito.

Não obstante o esforço deste juízo no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se reconhecer que a condenação do acusado, fundada exclusivamente nas declarações prestadas pela vítima em sede policial e nos demais elementos colhidos durante a fase inquisitorial, revela-se juridicamente temerária.

Isso porque, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador deve formar sua convicção a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em sede judicial.

No caso em tela, observa-se que a vítima não foi ouvida em juízo, de modo que sua narrativa apresentada na fase inquisitorial não foi confirmada em audiência, tampouco, foram arroladas testemunhas.

Assim, eventual condenação alicerçada unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, desprovidos de confirmação judicial, configuraria violação ao devido processo legal e ao princípio da presunção de inocência, não se mostrando suficiente para sustentar um juízo condenatório válido.

Dessa forma, verifica-se que a denúncia se mostra totalmente improcedente, diante da ausência de qualquer prova hábil produzida na fase processual a sustentar uma futura condenação, não podendo os elementos informativos produzidos na fase investigativa sustentar isoladamente uma sentença condenatória, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, sobretudo porque esses elementos foram colhidos de maneira inquisitiva e não se submeteram ao contraditório e a ampla defesa.

No caso, não há provas irrefutáveis que comprovem a ocorrência dos crimes imputados ao réu de forma suficiente para a decretação de um édito condenatório.

[...]

Assim, não há dúvida de que a prova que o direito penal exige para a condenação deve vir estritamente indicada nos autos, devendo se apresentar com fundamento suficiente para que o julgador, ao expressar a decisão que o Estado e a comunidade esperam, fique isento, tanto quanto possível, de erros ou de injustiças.

Editar um decreto de preceito sancionatório, sem que as provas dos autos definam claramente a ação, ou reação, do acusado, seria malferir os princípios comezinhos que regem o processo penal, dos quais destaco o in dubio pro reo.

Portanto, ante a impossibilidade de comprovação dos fatos imputados ao acusado, outra solução não pode ser dada ao caso, a não ser a absolvição do réu, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Extrai-se do conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual que, de fato, as provas não autorizam a condenação do acusado, que, vale lembrar, goza da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema,
cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele
.

Na fase inquisitorial, a vítima, Nehemie Fils Aime, de nacionalidade haitiana, então com 24 anos de idade, desempregada e convivente do investigado, foi ouvida pela autoridade policial em 12 de dezembro de 2021. Na ocasião, declarou que mantinha relacionamento com o investigado há aproximadamente três anos, do qual adveio um filho menor, de nome Gustavo Casseus, então com dois anos de idade. Relatou histórico de episódios de violência doméstica, embora jamais tenha formalizado registro anterior de ocorrência contra o investigado.

Asseverou que, na semana dos fatos, vinha sendo ameaçada, tendo o investigado estabelecido prazo para que deixasse a residência. Narrou que, no dia 11 de dezembro de 2021, o investigado, em estado de exaltação, passou a agredi-la fisicamente, desferindo socos na região da cabeça, além de enforcá-la e mantê-la em cárcere privado, impedindo-a de buscar auxílio. Informou que conseguiu evadir-se do local na manhã do dia seguinte, quando acionou a Polícia Militar, sem, contudo, obter atendimento. Acrescentou que já havia registrado ocorrência anterior por ameaça, sem representação criminal, por não acreditar na concretização das agressões. Destacou, ainda, que, em episódios pretéritos, o investigado destruía seu aparelho celular para impedir pedidos de socorro, ao passo que, desta feita, teria confiscado o aparelho e restringido sua liberdade. Ao final, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência e manifestou interesse em acolhimento institucional.

Submetida a exame de corpo de delito na mesma data, foi elaborado o Laudo Pericial n. 1.1.02.2021.033151-01, o qual atestou a presença de edema traumático nas regiões temporal direita e escapular direita, concluindo que as lesões eram recentes, produzidas por instrumento contundente e compatíveis, em termos temporais, com o relato apresentado.

O investigado, Eroldens Casseus, também haitiano, com 32 anos de idade, exercendo a atividade de transportador e convivente da vítima, compareceu à unidade policial em 14 de fevereiro de 2022, ocasião em que exerceu o direito constitucional ao silêncio, limitando-se a informar a retomada do relacionamento com a ofendida.

Ressalte-se que não houve a indicação de testemunhas presenciais dos fatos na fase investigativa, tampouco foram encontrados registros de antecedentes criminais em nome do investigado, conforme consultas realizadas nos sistemas pertinentes.

Já na fase judicial, verificou-se a frustração das tentativas de localização tanto da vítima quanto do acusado para a realização da audiência de instrução e julgamento. Em razão disso, na audiência realizada em 22 de agosto de 2025, o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima, diante de sua não localização após reiteradas diligências, pleito homologado pelo juízo. O acusado, por sua vez, não compareceu ao ato, sendo decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

Desse modo, não houve produção de prova oral em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A vítima não foi ouvida em sede judicial, o acusado não foi interrogado em juízo, e nenhuma testemunha foi inquirida.

Nesse contexto, incide o disposto no art. 155 do CPP segundo o qual
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida
em contraditório judicial
, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Tal preceito consagra a exigência de judicialização da prova como condição para a formação válida do convencimento em matéria penal, funcionando como limite ao exercício do poder punitivo estatal. A norma restringe o valor probatório dos elementos inquisitivos e reafirma que somente as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são aptas a sustentar eventual condenação.

Os elementos informativos colhidos no inquérito policial possuem natureza meramente indiciária, voltados à formação da
opinio delicti
, sendo insuficientes, por si sós, para embasar um decreto condenatório, já que não se submetem ao contraditório substancial, que assegura à defesa a efetiva possibilidade de influir na formação do convencimento do julgador.

Acerca das provas produzidas na fase inquisitorial, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“[...] a palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
O contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, exigência impostergável em todos os momentos da atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova
[...]. Funcionando a observância do contraditório como verdadeira condição de existência da prova, só podem ser considerados como prova, portanto, os dados de conhecimento introduzidos no processo na presença do juiz e com a participação dialética das partes.

[...] De fato, pudesse um decreto condenatório estar lastreado única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, haveria flagrante desrespeito ao preceito do art. 5º, LV, da Carta Magna. Como esclarece Alberto Silva Franco, se uma condenação pudesse ter por suporte probatório apenas elementos retirados do inquérito policial, ficaria o Ministério Público, no limiar da própria ação penal, exonerado de comprovar a acusação, dando por provado o que pretendia provar, e a instrução criminal se transformaria numa atividade inconsequente [...]. No entanto,
tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório
[...]. Destarte, pode-se dizer que, isoladamente considerados, elementos informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação. Todavia não devem ser completamente desprezados, podendo se somar à prova produzida em juízo e, assim, servir como mais um elemento na formação da convicção do órgão julgador”
(Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 506).

No mesmo sentido, firmou-se a orientação dos Tribunais Superiores:

[...] O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial.
Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Precedentes
.

Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau
(STF, HC 103660, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/11/2010, DJe 07-04-2011).

“[...] I - "
Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo
" (Informativo-STF n° 366).

[...] III - In casu, o e. Tribunal de origem fundamentou sua convicção somente em depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em depoimento de adolescente supostamente envolvido nos fatos, colhido na Vara da Infância e da Juventude, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados com as demais provas do processo [...]”
(STJ, HC 141.249/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 03/05/2010).

A orientação não diverge do entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça:

[...] Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP
(AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004)”. (TJMT - 0022047-87.2018.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/2023, Data de Publicação: 22/05/2023).

[...] O Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
(CPP, art. 155) (TJ/MT, Ap 87302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

No caso concreto, conquanto o laudo pericial constitua prova técnica elaborada por órgão oficial e goze de presunção relativa de veracidade, sua análise isolada, desacompanhada de outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial que evidenciem o nexo entre a conduta do acusado e o resultado lesivo, mostra-se insuficiente para embasar um édito condenatório.

Com efeito, o referido laudo limita-se a comprovar a materialidade delitiva, ao atestar a existência de edema traumático nas regiões temporal direita e escapular direita, lesões recentes ocasionadas por instrumento contundente. Todavia, não há qualquer indicação quanto à autoria das agressões, uma vez que a prova pericial, por sua própria natureza, restringe-se à descrição das lesões, sua extensão e provável causa, não se prestando, por si só, à demonstração da autoria.

A imputação do fato ao acusado repousa exclusivamente nas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, as quais não foram ratificadas em juízo. A ofendida não compareceu à audiência de instrução, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva, ao passo que o acusado não foi interrogado judicialmente, inexistindo, ainda, testemunhas presenciais dos fatos. Assim, inexiste prova judicializada apta a comprovar a autoria delitiva.

Diante desse cenário, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter
processual, o conjunto probatório revela-se insuficiente para sustentar uma condenação criminal.

Ressalte-se que o ônus de demonstrar a ocorrência do crime e a respectiva autoria recai integralmente sobre a acusação, sobretudo porque milita em favor do réu o princípio constitucional da presunção de inocência.

E não bastam, para fins condenatórios, a mera presença de indícios que apontem a “probabilidade” de o réu ter cometido o crime de lesão corporal que lhe é imputado. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquelas que trazem confiança quanto à autoria e à materialidade do delito.

Sob essa ótica, não é possível sustentar uma condenação baseada apenas no relato da vítima na fase policial e no laudo pericial, sem confirmação em juízo, pois, embora o juiz tenha liberdade para valorar as provas, não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos colhidos na investigação.

Diante de tal contexto probatório, se-me afigura realmente pertinente a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque inexistem elementos judiciais suficientemente consistentes a justificar o édito condenatório, devendo prevalecer o postulado constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

A propósito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Em igual direção caminha a doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026